Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e falta de interesse de agir.
2. O apelante sustenta que a extinção é indevida, pois ainda há diligências possíveis para a localização de bens penhoráveis. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a falta de indicação de bens penhoráveis pelo exequente justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação de bens penhoráveis não constitui causa para a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme jurisprudência consolidada.
5. A indicação de bens à penhora é uma faculdade do credor, não uma obrigação, não sendo impedimento para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

6. A extinção do processo, com fundamento na falta de interesse de agir também não se sustenta, pois persiste a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A falta de indicação de bens penhoráveis pelo exequente não justifica a extinção do processo de cumprimento de sentença por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A indicação de bens passíveis de penhora é uma faculdade do credor, não sendo requisito essencial para o prosseguimento da execução.
3. Persistindo a utilidade da execução, não há que se falar em falta de interesse de agir que justifique a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1062740, 20160111304955APC, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/11/2017, DJE 29/11/2017.
TJDFT, Acórdão 1736555, 07181692220238070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/7/2023, DJE 10/8/2023.
TJDFT, Acórdão 1726860, 07056250220238070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 5/7/2023, DJE 17/8/2023.